Tribunal: TJDFT
Processo: 0720198-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720198-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ALVES BARBOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOAO ALVES BARBOSA em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença (Processo no 0705380-68.2022.8.07.0018), ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca de Maracaju/MS. Eis o teor do decisum questionado (Id. 127098442, dos autos de origem): “Retifique-se o cadastro eletrônico para constar liquidação provisória de sentença. Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença, derivado de ação coletiva, em que se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Após longo debate sobre o limite subjetivo da coisa julgada, inclusive com a determinação de suspensão de processos similares, a fim de se verificar se a sentença coletiva poderia beneficiar ou não os produtores rurais, ainda que não domiciliados no foro do prolator da referida sentença, firmou-se o entendimento de que a eficácia da sentença seria erga omnes, ou seja, não poderia ser limitada geograficamente. Assim, a eficácia em utilibus da sentença coletiva alinha-se com a facilitação da defesa do consumidor, que deve repercutir no ajuizamento da liquidação da sentença no foro do domicílio do produtor rural. Competência absoluta, sendo que o processamento da liquidação na sede do banco requerido acaba por dificultar a defesa, na perspectiva de eventual deslocamento, e, indiretamente, encampa foro aleatório a transformar o TJDFT em tribunal de competência nacional, o que pode repercutir negativamente na prestação jurisdicional a outros jurisdicionados domiciliados nesta unidade da Federação. (...) Na hipótese dos autos, diante das peculiaridades do caso concreto, do registro da operação na Comarca de Maracaju/MS, bem assim porque documentos complementares foram solicitados em agência do banco requerido onde realizado o empréstimo, a facilitação da defesa do consumidor impõe o processamento da liquidação na referida Comarca. Tal observação se demonstra importante, pois o Juízo competente poderá eventualmente requisitar o documento original ao cartório e verificar eventual desídia da agência do banco requerido, onde requisitados os documentos complementares extrajudicialmente, tudo de modo a prospectar a necessidade de eventual prova pericial para perquirir saldo credor ou não em favor da parte ora requerente, firmando-se, assim, a competência da Comarca de Maracaju/MS, ou seja, do lugar, onde contraído o financiamento, nos termos do art. 53, inc. III, alíneas “b” e “d”, do CPC c/c art. 6o, inc. VIII, do CDC. (...) Ante o exposto, declino da competência em favor da Comarca de Maracaju/MS.(...)” id. Em suas razões recursais (Id. 36516642), a parte agravante argumenta, em síntese, encontra-se equivocado o entendimento exarado na origem ao afastar a aplicação da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, por entender não se tratar apenas de competência relativa, mas de questão de organização judiciária. Afirma que a regra é que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício e, se a própria consumidora optou por renunciar a prerrogativa legal que lhe permitia demandar no foro do seu próprio domicílio, devendo ser observado o artigo 101, inciso I, do CDC. Ressalta haver previsões legais que albergam a escolha do foro para a propositura da ação, as quais foram observadas pelo agravante, e que devem, invariavelmente, ser respeitadas, independentemente das questões de organização judiciária, como consta no art.46 e art. 53, inciso III, alínea a, do CPC. Aponta que o banco agravado tem sua sede na capital federal, portanto, o foro distrital é competente para conhecer da demanda pelas duas regras de competência inseridas no CPC. Além disso, registra que a demanda principal, ação civil pública, foi proposta no foro de Brasília/DF) e, nada obstante tenha tramitado na Justiça Federal, unicamente em razão do foro pela natureza jurídica das pessoas envolvidas, que culminou em condenação solidária, e que, ausente a UNIÃO no polo passivo, faz desaparecer referia competência, permitindo seu trâmite em qualquer uma das varas distritais. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese recursal. Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo a decisão recorrida e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer como competente o Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF. Guia de custas e comprovante de pagamento (ilegível) juntados no (id. 36516643, p. 1/2). É o relatório. DECIDO. Conforme decidido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Recurso Especial no. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Fátima Nancy Andrighi (DJE 19/12/2018) – o qual foi submetido ao rito dos recursos repetitivos –, “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Conforme se extrai do aludido julgado, a decisão interlocutória questionada havia discutido a competência do juízo de primeira instancia para processar e julgar a ação proposta pela parte autora, o que possui congruência com o cerne deste recurso. Diante disso, admito o processamento deste recurso e reputo preenchidos os requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. Como visto, o objeto da insurgência do presente recurso é a determinação do douto Magistrado a quo em declinar da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Maracaju/MS. Embora os argumentos deduzidos pela parte agravante mereçam uma melhor análise, por ora, mostra-se prudente a imediata intervenção deste órgão recursal para determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida enquanto pendente recurso para a apreciação da matéria, já que a remessa dos autos ordenada pelo juízo singular tem o condão de causar prejuízos tanto à parte recorrente quanto à estrutura do Poder Judiciário. Diante destas considerações iniciais, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a ordem de remessa dos autos emanada da decisão recorrida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, colacione aos autos o comprovante de pagamento legível, correspondente a guia de custas de id. 36516643 - Pág. 1 ou, caso não tendo sido realizado, que o faça em dobro, na forma preconizada no art. 1.007, §4o do CPC/2015, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora